Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005320-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RINALDO BORGES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública no 1001617-61.2020.8.11.0012, que determinou o fornecimento do medicamento Xarelto 20mg (princípio ativo RIVAROXABANA) na quantidade indicada na prescrição médica.
Alega o Agravante que os serviços de média complexidade e de alta complexidade são de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo o Município ser condenado a prestá-los.
Destaca que “o medicamento Xarelto 20mg – Princípio Ativo Rivaroxabana, pleiteado judicialmente pelo paciente Rinaldo Borges da Silva, não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, sendo assim não cabe ao Poder Público a sua dispensação”.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente, porque “o órgão ministerial logrou demonstrar que o substituído encontra-se acometido, de fato, pela doença descrita na inicial, a saber: arritmia cardíaca, bem como que lhe fora prescrito o medicamento requestado na exordial, qual seja: Xarelto 20mg (princípio ativo RIVAROXABANA).
Além disso, o parecer do NAT concluiu que: “Medicamento este indicado para quem tem patologia cardíaca Flutter Atrial, medicamento que inibe a ativação plaquetário e a formação de coágulos de fibrina por meio da inibição direta, seletiva e reversível do fator Xa, nas vias de coagulação intrínseca e extrínseca.”, logo, presente a plausibilidade do direito invocado.
Desse modo, se mostra prudente aguardar a instrução feita, para uma melhor análise do caso em apreço.
Desse modo, INDEFIRO o pedido vindicado.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Decorrido o prazo para contrarrazões recursais, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora